Tribunal: TJDFT
Processo: 0700974-75.2024.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. ABORDAGEM POLICIAL. LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante como incurso no art. 331 do Código Penal, à pena de 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de desacato. A defesa alegou, em preliminar, nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita. No mérito, sustentou insuficiência de provas e contradições nos depoimentos dos policiais militares, requerendo a absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada pelos policiais militares foi ilegal por ausência de fundada suspeita, acarretando nulidade da prova; (ii) estabelecer se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para a condenação do apelante pelo crime de desacato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca pessoal é considerada válida quando realizada com base em fundada suspeita objetiva e justificável, conforme previsto no art. 244 do CPP. No caso, o comportamento que chamou a atenção da guarnição, associado ao local conhecido por tráfico de drogas configura elementos concretos que justificam a abordagem.
4. Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, são firmes, coerentes e harmônicos, descrevendo com clareza os xingamentos proferidos pelo réu durante a abordagem, em local público e no exercício da função dos agentes, caracterizando o dolo de desacatar.
5. A jurisprudência reconhece a presunção de legitimidade dos atos dos agentes públicos no exercício da função e a aptidão de seus depoimentos para embasar condenação, quando consistentes e não contrariados por outros elementos relevantes.
6. Não há contradições relevantes nos depoimentos que comprometam a credibilidade da prova oral produzida, sendo irrelevantes as divergências secundárias apontadas pela defesa.
7. A pena foi fixada de forma adequada, considerando os maus antecedentes e a reincidência do réu, justificando o regime inicial semiaberto e a impossibilidade de substituição da pena ou concessão do sursis.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.